Tribunal: TJSP
Processo: 1016939-06.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência verificada em relação aos embargos ofertados pelos autores. Necessário esclarecer que sobre os valores a serem restituídos a título de comissão de corretagem, devem incidir correção monetária a contar o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por outro lado, quanto ao recurso das rés, estão devidamente explicitadas as razões que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência verificada em relação aos embargos ofertados pelos autores. Necessário esclarecer que sobre os valores a serem restituídos a título de comissão de corretagem, devem incidir correção monetária a contar o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por outro lado, quanto ao recurso das rés, estão devidamente explicitadas as razões que levaram a determinação da restituição da corretagem. Mera tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço.
EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DAS RÉS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016939-06.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
TIAGO LIMA DE OLIVERA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAMILA LIMA DE OLIVERA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
TRISUL
S/A,
J.
BERETA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TRISUL VENDAS E
CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DOS
AUTORES ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DAS RÉS, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016939-06.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 39663
2
VOTO
: 39663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1016939-06.2015.8.26.0554/50000 E
1016939-06.2015.8.26.0554/50001
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE(S) : TIAGO LIMA DE OLIVEIRA E OUTRA
EMBARGADO(S) : TRISUL S/A E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência
verificada em relação aos embargos ofertados pelos autores.
Necessário esclarecer que sobre os valores a serem restituídos a
título de comissão de corretagem, devem incidir correção
monetária a contar o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Por outro lado, quanto ao recurso das rés, estão
devidamente explicitadas as razões que levaram a determinação da
restituição da corretagem. Mera tentativa de revisão do julgado,
para o quê não se presta o recurso em apreço.
EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E REJEITADOS
OS DAS RÉS.

Trata-se de recursos de embargos de declaração
contra o v. Acórdão (fls. 688/696).
TIAGO LIMA DE OLIVEIRA e CAMILA LIMA
DE OLIVEIRA alegam omissão quanto à correção monetária e os juros
de mora a incidir sobre a comissão de corretagem a ser restituída (fls.
01/07 ED 1016939-06.2015.8.26.0554/50000).
Por sua vez, J. BERETA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, TRISUL S.A. e TRISUL VENDAS E
CONSULTORIA LTDA. argumentam que o serviço de corretagem foi
devidamente informado aos compradores, por meio do anexo relatório
de vendas, com valor em destaque em relação ao preço do imóvel,
devendo ser considerado satisfeito o dever de informação, o que atende
o paradigma do E. Superior Tribunal de Justiça FS (fls. 01/04
ED
1016939-06.2015.8.26.0554/50001)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016939-06.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 39663
3
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, necessário realmente esclarecer, como
solicitado pelos autores, que sobre os valores a serem restituídos a
título de comissão de corretagem devem incidir correção monetária a
contar o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por outro lado, em relação aos embargos
opostos pelas rés, como restou devidamente explicitado na r. decisão,
houve falha no dever de informação ao consumidor, não sendo
observadas as exigências do 1.599.511/SP, o que motivou o
acolhimento do pedido de devolução.
Por oportuno:
“No tocante à comissão de corretagem, não
existe vedação legal ao repasse desse pagamento ao
consumidor.
A questão foi pacificada, inclusive, pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.599.511/SP, pelo rito do recurso repetitivo,
onde se decidiu que é válido o pagamento da taxa de
corretagem, pelo comprador, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão (REsp no
1.599.511/SP, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 24.08.2016):
“Validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016939-06.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 39663
4
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
da comissão de corretagem.”
Porém,
ao
que
tudo
indica,
não
foram
observados os requisitos necessários previstos no repetitivo,
pois o instrumento não prevê a transferência da obrigação
de pagamento ao adquirente, que tampouco assinou
contrato diretamente com a Imobiliária.
Os recibos apresentados e a planilha de venda,
por sua vez, não se prestam a solucionar a questão em
favor da Construtora, dadas às circunstâncias, pois houve
descumprimento do dever de informação previsto no art. 30
do CDC, conforme decidido no referido Recurso Repetitivo.
Desta forma, de rigor a devolução da comissão
de corretagem.” (fls. 694/695 - dos autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para
não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de
nenhuma das irregularidades apontadas.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios dos autores e rejeitam-se os ofertados pelas rés, nos
termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator